Tribunal: TJSP
Processo: 2206835-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Grupo TNG – Decisão agravada que determinou a extensão dos efeitos da decisão proferida por este Relator, nos autos do agravo de instrumento no 2129458-07.2021.8.26.0000, para suspender o despejo e a retomada do imóvel administrado pela agravante – Imóvel que é objeto de ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e encargos da locação, cuja

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Grupo TNG – Decisão agravada que determinou a extensão dos efeitos da decisão proferida por este Relator, nos autos do agravo de instrumento no 2129458-07.2021.8.26.0000, para suspender o despejo e a retomada do imóvel administrado pela agravante – Imóvel que é objeto de ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e encargos da locação, cuja dívida poderá vir a ser novada, caso aprovado o plano de recuperação judicial (art. 59 da LRJF), com a respectiva extinção da obrigação originária (art. 360, I, do Código Civil) e desaparecimento do substrato fático e jurídico que serviu de fundamento para a decretação do despejo – Plano de recuperação que foi apresentado nos autos de origem, sem notícias de sua eventual homologação, permanecendo, a princípio, a suspensão das ações e execuções propostas em face das recuperandas – Manifestação do Administrador Judicial esclarecendo que as recuperandas dependem quase que unicamente dos pontos comerciais locados para que possam manter suas atividades, além de seu maior faturamento advir das vendas físicas realizadas em suas lojas (pontos comerciais) – Imóveis locados que, embora não se enquadrem no conceito legal de "bens de capital", como previsto na parte final do art. 49, §3o, da LRJF, são essenciais à atividade empresarial das recuperandas, as quais atuam no comércio varejista, preponderantemente em lojas situadas em shopping centers, as quais constituem os pontos comerciais de onde as recuperandas extraem suas receitas - Execução da ordem de despejo que colocará em risco a sobrevivência das empresas recuperandas, em prejuízo dos objetivos insculpidos no art. 47 da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.